Tribunal: TJDFT
Processo: 0709918-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. MULTA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE AO DÉBITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de penhora de salário do funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, para fins de pagamento de prestação alimentícia (artigo 529).
2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não transmuda a dívida em indenização e, portanto, não retira o seu caráter alimentar, razão pela qual permanece possível a penhora do salário.
3. A multa consolidada pelo descumprimento da obrigação anterior não tem natureza alimentar, posto que não se destina à subsistência ou a custear gastos essenciais da credora.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.